Tribunal: TJSP
Processo: 1500674-02.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercício de 2010 – Município de São Bernardo do Campo – Ocorrência – Reconhecimento, pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime dos recursos repetitivos. Recurso não provido.